Tribunal: TJSP
Processo: 2245480-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Sendo o débito constante no Termo de Ocorrência de Irregularidade de aferição unilateral, sem oportunidade para impugnação, mostram-se presentes os elementos de convicção do direito alegado que autorizam a tutela de urgência pretendida – Aplicação do art.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Sendo o débito constante no Termo de Ocorrência de Irregularidade de aferição unilateral, sem oportunidade para impugnação, mostram-se presentes os elementos de convicção do direito alegado que autorizam a tutela de urgência pretendida – Aplicação do art. 300 e 303 do CPC/2015. A multa cominatória para a hipótese de descumprimento do comando judicial é autorizada pelo art. 536, §1o do aludido diploma legal – Recurso desprovido.